Tribunal: STF
Processo: AI 644887
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
   LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO.
   VANTAGEM INCORPORADA. REAJUSTE. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME
   JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida com fundamento em
   legislação de índole local, circunstância que impede a admissão
   do extraordinário em virtude do óbice da Súmula n. 280 do Supremo
   Tribunal Federal
3.      Não há direito adquirido à regime
   jurídico-funcional ou à permanência do regime legal de reajuste
   de vantagem. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.